Tribunal: TJDFT
Processo: 0709852-08.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0709852-08.2018.8.07.0001 EMBARGANTE: LUCIANO CORREIA MATIAS ALVES EMBARGADO: MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por LUCIANO CORREIA MATIAS ALVES contra decisão desta Presidência, que admitiu o recurso especial por ele interposto. Sustenta, em síntese, que a decisão de ID 61026905 é obscura por não especificar qual dos recursos especiais interpostos foi admitido. Pugna, por fim, pelo acolhimento dos aclaratórios. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. O pedido é manifestamente inadmissível, tendo em vista que, publicado o juízo de admissibilidade, encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, § 5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). No entanto, a título de simples elucidação, importa esclarecer que as decisões de juízo de admissibilidade indicam, logo abaixo da numeração do processo, os nomes do recorrente e do recorrido. Desse modo, a decisão de ID 61026905 expressamente se refere ao recurso especial interposto pelo recorrente LUCIANO CORREIA MATIAS ALVES, não havendo qualquer obscuridade a ser sanada. II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010